Tribunal: TCU
Processo: 015.743/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Levantamento com o objetivo de obter informações sobre a atuação da União no planejamento, na organização e na realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado com o objetivo de obter e sistematizar, com foco na identificação e avaliação de riscos, informações sobre a atuação da União no planejamento, na organização e na realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Esporte que, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), elabore, nos termos do § 4o do art. 7o da Resolução-TCU 315/2020, Plano Nacional de Legado da Copa do Mundo Feminina articulado entre União, estados, municípios e entidades representativas, com a definição de objetivos estratégicos, fontes de financiamento e mecanismos de acompanhamento contínuo, de modo a assegurar que o evento produza impactos sustentáveis para o esporte e para a sociedade brasileira; 9.2. solicitar ao Ministério do Esporte que comunique ao TCU, com antecedência razoável, eventuais reuniões de trabalho do Comitê Gestor - CGCOPA 2027, do Grupo Executivo - GECOPA 2027 e das câmaras técnicas que venham a ser instituídas, para que esta Corte avalie a conveniência e a oportunidade de sua participação como observador e órgão consultor, nos termos do § 3o do art. 4o da Portaria Interministerial MEsp/AGU 1, de 20/8/2025; 9.3. autorizar a autuação de processo específico de acompanhamento, pela AudEducação, para tratar dos riscos identificados nesta fiscalização, bem como de outros que venham a ser apontados, relativamente à organização da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2027 e ao seu legado social e esportivo; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Ministério do Esporte, à Casa Civil da Presidência da República, à Advocacia-Geral da União, ao Ministério das Mulheres, ao Ministério da Igualdade Racial, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Confederação Brasileira de Futebol, ao Conselho Nacional do Esporte, à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal e aos entes federados das oito sedes da competição esportiva, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.5. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.